Tribunal: TJDFT
Processo: 0700121-10.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA. CONTEXTO JURÍDICO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela parte autora contra decisão do juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, processo n.0815050-76.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de restabelecimento do auxílio-transporte pago à Agravante e suspenso pela Administração Pública em novembro de 2024.
2. O fato relevante. Narra a Agravante, servidora pública da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e residente no Estado do Piauí, que vinha recebendo regularmente o auxílio-transporte nos últimos anos, preenchendo todos os requisitos legais para a percepção do benefício. Alega que foi surpreendida por decisão administrativa que suspendeu a concessão do auxílio ao argumento de que não mais preencheria os requisitos. Argumenta que o ato carece de fundamentação adequada e específica e viola o princípio da motivação dos atos administrativos, configurando medida arbitrária e ilegal. Sustenta que há perigo de dano, pois a ausência do recebimento dos valores a título de transporte coloca em risco sua própria subsistência e compromete diretamente o exercício de sua atividade profissional. Requer a suspensão do ato administrativo para que lhe seja garantido o recebimento do auxílio-transporte e, no mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela de urgência. Decisão concedendo a antecipação de tutela recursal (ID 68000441).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se, em sede de liminar, há possibilidade de restabelecimento do auxílio-transporte recebido pela Agravante até o julgamento do mérito da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme constou da decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, “O ato administrativo ora impugnado está fundamentado em normas internas da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, Memorando Circular n. 17/2024 e 21/2024, que prevê o pagamento do auxílio transporte interestadual apenas para os servidores que façam deslocamento diário e não eventual”.
5. Por sua vez, a Lei 2.966/2002, ao instituir o benefício em âmbito distrital, dispôs que o auxílio seria destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, exceto aquelas efetuadas com transporte seletivos ou especiais (artigo 1o).
6. O Distrito Federal, por ocasião de sua defesa, informou que foi identificado que a servidora cumpre escala eventual (vários plantões seguidos e retorna à residência), além de ter requerido administrativamente o pagamento da Gratificação de Movimentação – GMOV, não acumuláveis, tendo direito ao auxílio no valor máximo do bilhete único do Distrito Federal.
7. Desse modo, em sede de cognição sumária, após prestados os esclarecimentos pela Administração Pública e revendo posicionamento anterior, não vislumbro a alegada probabilidade do direito pretendido, apta a afastar nesse momento processual a legalidade da autuação administrativa, porquanto a legislação de regência não prevê o pagamento de auxílio transporte para deslocamentos eventuais em transportes seletivos ou especiais, como é o caso da agravante.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de Instrumento não provido. Revogada decisão monocrática que deferiu a antecipação de tutela recursal. Decisão agravada mantida.
9. Sem honorários advocatícios (Súmula 41 da TUJ).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: Lei 2.966/2002, art.1o.